Tribunal: CARF
Processo: 10880.900511/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900511/2008-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.294 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
A3 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que se verifique se estão
disponíveis ou alocados a quais débitos os pagamentos constantes do extrato à folha 371,
efetuados em 05/11/2003 e 17/12/2003, com data de vencimento 30/09/2003, com código de
receita 2362 - IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO
FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL, ambos no valor principal de R$ 897,04, bem como
seja anexado aos autos extrato da DCTF relativa ao ano-calendário 2003 em que constem as
informações relativas a todos os débitos com código de receita 2362 confessados pela recorrente
referentes ao referido ano-calendário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
400/406) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 19, que não homologou as compensações constantes das DCOMP
06709.62704.270204.1.3.02-0045,
32129.60456.270204.1.3.02-7380,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900511/2008-84
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.294 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900511/2008-84

23279.36235.310304.1.3.02-7735 e 08419.51519.310304.1.3.02-0690, de crédito correspondente
a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, tendo em vista que o valor do saldo
negativo informado na DIPJ não correspondia aos valores informados nas DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 24/26), a contribuinte alegou erro
no preenchimento das DCOMP.
No acórdão a quo, foram corrigidos os erros de fato cometidos pela contribuinte e
reconhecido saldo negativo no valor de R$ 42.025,21, a partir da análise da DIPJ 2004, ano-
calendário 2003, retificadora entregue em 28/04/2008.
Ciência do acórdão DRJ em 08/10/2013 (folha 433). Recurso voluntário
apresentado em 06/11/2013 (folha 426).
A recorrente, às folhas 426/430, em síntese, alega que as informações constantes
da DIPJ retificadora apresentada em 29/08/2008, após a ciência formal do despacho decisório,
foram indevidamente ignoradas no acórdão recorrido, e requer reconhecimento do saldo negativo
de IRPJ ali informado, no valor de R$ 61.920,79.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
No acórdão a quo, foi reconhecido saldo negativo no valor de R$ 42.025,21, a
partir da análise da DIPJ 2004, ano-calendário 2003, retificadora entregue em 28/04/2008, que
apurou, na Ficha 12A, saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 61.023,75, da seguinte forma:
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.294 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900511/2008-84

A DIPJ retificadora apresentada em 29/08/2008, apurou saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 61.920,79 conforme transcrito a seguir:

Como se vê, a diferença entre o saldo negativo apurado na DIPJ retificadora em
que se baseou o acórdão a quo e aquele apurada na DIPJ retificadora que a recorrente pretende
que seja analisada é de R$ 897,04, e corresponde à diferença entre os valores informados pela
contribuinte nas duas declarações a título de imposto de renda mensal pago por estimativa (linha
17).
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.294 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900511/2008-84

Tal montante de R$ 897,04 corresponde ao valor principal de dois DARF
constantes do extrato do sistema SINAL08 à folha 371, a seguir reproduzido, arrecadados em
05/11/2003 e 17/12/2003, ambos com data de vencimento 30/09/2003, código de receita 2362,
que não foram computados na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003
efetuada no acórdão a quo.

Desta forma, é necessário saber se um ou ambos os referidos DARF estão
alocados a algum débito ou disponíveis para compor o saldo negativo em questão.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que se verifique
se estão disponíveis ou alocados a quais débitos os pagamentos constantes do extrato à folha
371, efetuados em 05/11/2003 e 17/12/2003, com data de vencimento 30/09/2003, com código
de receita 2362 - IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO
FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL, ambos no valor original de R$ 897,04, bem como
seja anexado aos autos extrato da DCTF relativa ao ano-calendário 2003 em que constem as
informações relativas a todos os débitos com código de receita 2362 confessados pela recorrente
referentes ao referido ano-calendário.
A recorrente deve ser cientificada da presente resolução e dos documentos
anexados em resposta, para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital